Tribunal: TJMT
Processo: 1051721-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051721-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ROGERIO SOUZA DE JESUS - CPF: 996.991.761-72 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A parte autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, bem como requer, subsidiariamente, julgamento do mérito, alegando já ter ocorrido a apreensão do bem. O apelado, por sua vez, reconhece a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, mas aponta a invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, requerendo a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC e a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito; (
ii
) estabelecer se a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor compromete o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no art. 485, §1o, do CPC, com o objetivo de garantir o contraditório e a ampla defesa.

A intimação exclusivamente dos patronos via Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sendo esta necessária para dar-lhe ciência direta da inércia processual.

A ausência de intimação pessoal invalida a sentença que extingue o processo por abandono, impondo sua anulação.

A constituição em mora do devedor fiduciante, por meio de notificação extrajudicial válida, é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

A notificação enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, com devolução por “endereço incorreto”, não comprova a constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 72).

A ausência de comprovação da mora configura vício processual que impede o desenvolvimento válido da ação e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A apreensão do bem realizada em juízo não convalida os vícios processuais anteriores, sendo devida sua restituição ao devedor fiduciante ou, se alienado, a restituição do valor de mercado atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

A ausência de comprovação da constituição em mora, por notificação válida encaminhada ao endereço constante do contrato, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, justificando sua extinção sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

A apreensão do bem em processo viciado não convalida os defeitos processuais, sendo devida a restituição do bem ou, em caso de alienação, do valor de mercado devidamente atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4o, 485, III, IV e §1o, e 85, §2o; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 1.956.179/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.455.461/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.06.2022;

TJMT, AP 1044821-39.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1051721-67.2020.8.11.0041

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA X ROGERIO SOUZA DE JESUS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo da ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo ora apelante em face do apelado, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais
(sentença de id 294700386).

Irresignado, o apelante pretende a anulação da sentença, sob a alegação de ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja julgado o mérito da causa, uma vez que já houve a apreensão do bem objeto da lide.

Em suas razões (
id
294700387), sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando, preliminarmente, que não houve a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, como determina o artigo 485, §1o do Código de Processo Civil.

Alega que, apesar da intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico, a intimação eletrônica da parte não pode ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, §6o da Lei 11.419/2006, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, ao se extinguir o processo por abandono de causa sem a prévia intimação pessoal da parte, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, no mérito, a ação de busca e apreensão já teria atingido sua finalidade com a efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente, tendo sido consolidada a posse e propriedade nas mãos da credora, em consonância com o artigo 3o, §1o do Decreto-Lei 911/69.

Sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito contraria o princípio da primazia da resolução de mérito, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Em suas contrarrazões (
id
294700394), o apelado reconhece a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do apelante, todavia, argumenta que há outra nulidade processual que inviabiliza o prosseguimento da ação, qual seja, a irregularidade da notificação extrajudicial para constituição em mora, pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato e não foi entregue ao destinatário, conforme aviso de recebimento que retornou com informação "endereço incorreto - entrega não realizada".

Requer a reforma da sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil, bem como a determinação de devolução do veículo apreendido ou, em caso de venda antecipada, a restituição do valor equivalente ao de mercado, conforme tabela FIPE, devidamente atualizado desde a data da apreensão, com aplicação de multa prevista no artigo 3o, §6o da Lei 911/69, por analogia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de ROGERIO SOUZA DE JESUS.

Após detido exame dos autos, verific
a-se
a presença de questão prejudicial que demanda análise prioritária, a qual, se acolhida, torna desnecessária a apreciação dos demais pontos controvertidos.

O ponto central da irresignação recursal reside na alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o §1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal mencionado estabelece que, nas hipóteses de extinção do processo por negligência das partes (inciso II) ou por abandono da causa (inciso III), a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Da análise dos autos, constata-se que o magistrado de primeiro grau, ao verificar a inércia processual, determinou a intimação dos patronos da parte autora via Diário de Justiça Eletrônico. Contudo, não procedeu à intimação pessoal da parte autora, como exige a legislação processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono de causa pressupõe dois requisitos: a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias e sua intimação pessoal para dar andamento ao feito em
0
5 (cinco) dias.

Neste contexto, impende destacar que, embora o processo eletrônico permita a realização de intimações pelo Portal Eletrônico, conforme previsão do artigo 5o, §6o da Lei no 11.419/2006, tal modalidade de comunicação não substitui a necessária intimação pessoal da parte para fins do artigo 485, §1o do CPC.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o cadastro no sistema eletrônico é destinado aos advogados, operadores do direito que podem praticar atos processuais, e não à parte litigante.

Portanto, a intimação da parte deve ser pessoal, realizada por carta com aviso de recebimento ou por oficial de justiça.

A intimação pessoal da parte, nestes casos, tem finalidade específica: permitir que a pessoa tome conhecimento da situação processual e possa resolver eventuais falhas na representação ou contratação de novo profissional, se necessário. Daí a importância de se distinguir a intimação do advogado daquela direcionada à parte.

Na hipótese, pela decisão de id 294700382, o requerente foi intimado a promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Na continuação, conforme petição de id 294700383, o autor manifestou indicando novo endereço do requerido e pedindo a expedição de mandado para mais uma tentativa de citação, datada de 27/03/2025.

Em seguida, conforme id 294700384, o requerente foi intimado pela Secretaria a promover o recolhimento da diligência necessária ao cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça, com data de 02/04/2025.

Ao depois, consta a sentença (id 294700385), objeto deste recurso.

Portanto, no
caso em exame, a ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito configura flagrante violação da norma processual prevista no artigo 485, §1o do CPC, o que impõe a anulação da sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1o DO MESMO DISPOSITIVO –RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1o, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, julgamento em 10-1-2024).

Não obstante o reconhecimento da nulidade da sentença pelo fundamento acima exposto, cumpre analisar a questão prejudicial suscitada em contrarrazões pelo apelado, qual seja, a inobservância de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão.

Alega o apelado que a notificação extrajudicial para constituição em mora não foi efetivamente entregue, tendo sido devolvida com a informação "endereço incorreto - entrega não realizada", conforme documento colacionado aos autos.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo nas ações de busca e
apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, sendo sua ausência causa de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que o aviso de recebimento da notificação extrajudicial retornou com a informação "endereço incorreto - entrega não realizada", o que efetivamente compromete a comprovação da constituição em mora do devedor.

A notificação extrajudicial, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é requisito indispensável para a caracterização da mora do devedor e, consequentemente, para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.

Embora a
mora
se constitua
ex

re
nos contratos com alienação fiduciária, ou seja, automaticamente quando vencida a obrigação, sua comprovação para fins processuais exige a demonstração da efetiva tentativa de notificação do devedor no endereço constante do contrato, ainda que não seja necessária a notificação pessoal.

A jurisprudência tem entendido que, nas hipóteses em que a notificação extrajudicial retorna com a informação de que não foi possível entregar a correspondência, não se considera comprovada a mora para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, constata-se que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato e retornou com a informação "endereço incorreto - entrega não realizada", o que impede o reconhecimento da regular constituição em mora do devedor.

Tal circunstância configura ausência de pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão, o que, independentemente da questão relativa à intimação pessoal da parte autora, já seria suficiente para a extinção do processo sem resolução do mérito, porém com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20%. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a
comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação". (
AgInt
no REsp 1829084/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
19/12/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada entre 10%
a
20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa". (
AgInt
no
AREsp
1843911/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
15/12/2021) 3. "Os honorários advocatícios sucumbenciais, por
obedecerem os
critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - respeitados os parâmetros legais estabelecidos no dispositivo -, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ." (
AgInt
no
AREsp
1941278/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
09/03/2022) 4. Agravo interno desprovido" (
AgInt
no REsp n. 1.956.179/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CASSADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
se pronuncia
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura
automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora
ex

re
), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do STJ" (
AgInt
no
AREsp
n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016,
DJe
de 26/9/2016). 3. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e efetivo recebimento da notificação, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento. Precedentes. 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso, para
dissentir
das conclusões do acórdão recorrido, quanto à ausência de prova de que as cartas notificatórias foram efetivamente entregues aos devedores, seria necessário reexaminar o acervo material dos autos, o que não se admite na presente via, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.455.461/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art.
3o do Decreto-Lei n. 911/
69.
Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese não observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.

(TJ-MT 10448213920188110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Quanto à alegação de que a ação já teria atingido sua finalidade com a efetiva apreensão do bem alienado fiduciariamente, cumpre ressaltar que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário pressupõe a regularidade do processo, incluindo a válida constituição em mora do devedor.

Verificada a ausência de pressuposto processual específico - a comprovação da constituição em mora - impõe-se a invalidação dos atos processuais subsequentes, inclusive a apreensão do bem objeto da lide.

Como consequência lógica do reconhecimento da irregularidade processual, o bem apreendido deve ser restituído ao devedor fiduciante ou, caso tenha ocorrido alienação antecipada, deve ser determinada a restituição do valor equivalente ao de mercado, conforme tabela de referência adequada, devidamente atualizado desde a data da apreensão
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC. Todavia, reconheço, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor, e determino a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Determino, ainda, a restituição do bem apreendido ao devedor fiduciante ou, em caso de alienação antecipada, a restituição do valor equivalente ao de mercado, conforme tabela de referência adequada
(FIPE)
, devidamente atualizado desde a data da apreensão.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025